Tribunal: TJES
Processo: 5001854-42.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001854-42.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
BENEFÍCIO SOCIAL DE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.

ADOLESCENTE. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e aplicado ao REsp
nº 1.846.781/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos “
A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"
(STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012.” (REsp n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021.)

2. C
onflito negativo de competência conhecido para declarar a

competência do

JUÍZO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE ITAPEMIRIM
– ES
(para o qual o feito foi originariamente distribuído), para processar e julgar o processo nº
5001210-55.2022.808.0026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude de Itapemirim - ES (para o qual o feito foi originariamente distribuído), para processar e julgar o processo nº 5001210-55.2022.808.0026. nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001854-42.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUIZ DE DIREITO D
O
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE
ITAPEMIRIM - ES

SUSCITADO : JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - ES

P. INT. ATIVA : M. E. F. L.

P. INT. PASSIVA :
MUNIC
Í
PIO DE ITAPEMIRIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se
de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - ES, nos autos do processo nº 5001210-55.2022.808.0026, demanda ajuizada por MARIA EDUARDA FERREIRA LAEBER, representada pela genitora SANDRA GOMES FERREIRA LAEBER, em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, visando ao reconhecimento do benefício social aos portadores do transtorno do espectro autista e a consequente condenação do Ente demandado ao valor do tratamento e indenização por dano moral.

O feito foi inicialmente distribuído para o Juízo da Vara da Infância e Juventude, a qual reconheceu sua incompetência e determinou a remessa à Vara Cível/Fazendária que, igualmente, declinou da competência, encaminhando ao Juízo suscitante.

O Juiz
suscitante
aduz
que, no julgamento do IRDR nº 0019611-81.2016.8.08.0000,
em
08.03.2018, o Pleno do Eg. TJES definiu que,
“estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresentando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública.”

Argumenta, entretanto, que o caso por ele examinado retrata a exceção prevista no próprio IRDR para excluir a incidência do rito sumaríssimo, pois o artigo 148, inciso IV, da Lei 8.069/90 estabelece a competência da Vara da Infância e da Juventude para o julgamento de demanda judicial quando o menor figurar como parte.

Acrescentou que, e
m julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, ocorrido em 10.02.2021, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou o entendimento de que
"a Justiça da infância e da juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, IV, e 209 da Lei 8.069/1990"
(REsp 1846781/MS).

E que,
“embora o paradigma do reportado Recurso Especial seja causa envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, o acórdão da controvérsia (Tema 1.058) ressaltou que o STJ, ao apreciar casos relativos à saúde de crianças e adolescentes, firmou entendimento pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude, independentemente de estarem em situação de risco ou abandono.”

Segundo o Juiz Suscitante
, a ação foi proposta em favor de menor de idade, visando à tutela da saúde da adolescente, não obstante o aspecto indenizatório, de forma que a demanda deverá ser julgada pelo Juízo Comum com competência para apreciação da matéria atinente à Infância e Juventude, para onde o feito foi distribuído originariamente.

O Juiz Suscitado,
por sua vez, entendeu que, por força da Lei 12.153/2009, o processo deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, “
uma vez que o Requerido é um dos legitimados passivos, portanto ligado à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. A par disso, o valor atribuído à causa está dentro desse modelo legal do microssistema. De mais a mais, a matéria sob análise não se encontra no rol do §1º do artigo 2º da Lei 12.153/09, que trata das exceções legais para competência, bem como a data da propositura da presente ação dá conta de que já estava dentro da vigência da referida Lei, não subsistindo, os efeitos das Resoluções nº 019/2010, 035/2010 e 45/2010.”

Acrescentou que
o pedido foi formulado com amparo
na Lei Municipal nº 2.651/2012, atualmente revogada pela Lei Municipal nº 3.094/2018,
que
instituiu o programa de assistência social a pessoa com transtorno do espectro autista, que visa ao tratamento especializado e à orientação dos familiares para proporcionar o envolvimento da família no tratamento do paciente,
à adoção de
medidas para inserção do autista no mercado de trabalho quando seu nível de comprometimento permitir, bem como à promoção de ações de integridade social.

Assim, e considerando que a Lei nº 12.153/2009,
no
artigo 2º, § 4º, preceitua que “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pois bem.

Em
2018
, no julgamento do IRDR nº
0
019611-81.2016.8.08.0000
, o Plenário do TJES, firmou o entendimento de que “
e
stando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresentando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública.”

Vejamos:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS CONFLITO DE COMPETÊNCIA INCAPAZ NO POLO ATIVO DE DEMANDAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO NA LEI Nº 12.153/2009 DESCABIDA APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 9.099/95 TESE JURÍDICA FIXADA APLICAÇÃO A TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO DE DIREITO INCAPAZ DEVIDAMENTE REPRESENTADO OU ASSISTIDO RECONHECIDA POSSIBILIDADE DE INTEGRAR O POLO ATIVO DE PROCESSOS PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1) Ao ser admitido o incidente, restou delimitada a seguinte tese jurídica: se o incapaz, devidamente representado, pode integrar o polo ativo de processos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, instituído pela Lei nº 12.153/2009. 2) Apesar de o art. 27 da Lei nº 12.153/2009 ter previsto a aplicação das disposições contidas na Lei nº 9.099/95 às demandas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não há dúvida de que o fez de forma subsidiária, ou seja, somente quando não houver expressa disposição sobre o tema na legislação especial, o que não é o caso. 3) O art. 5º da Lei 12.153/09 traz expressa disposição relativa às partes que podem atuar como autores perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, admitindo nesta condição quaisquer pessoas físicas; logo, não há, em tal lei, impedimento e/ou ressalva atinente ao demandante incapaz, conforme taxati-vamente faz a Lei nº 9.099/95 no §1º, inciso I, de seu art. 8º. 4) Se assim desejasse o legislador, bastaria reiterar a previsão contida no art. 8ª, §1º, I, da Lei nº 9.099/95, e não a do art. 6º, I, da Lei nº 10.259/2001. Com isso, é incabível a aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 à espécie, por força do que dispõe o seu art. 8º, haja vista traduzir equívoco hermenêutico elastecer restrições à garantia de acesso ao Judiciário por meio de analogia, quando norma especial não contém regra obstativa. 5) Estando o incapaz regularmente assistido ou representado (CPC, art. 71), não se ultrapassando a causa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, não se tratando dos casos que excluem a incidência do rito sumaríssimo e não apresen-tando a demanda grande complexidade, na forma do art. 2º, caput e incisos da Lei nº 12.153/09, o incapaz ostenta legitimidade ativa para figurar em ações que tramitem nos Juizados Especiais de Fazenda Pública. 6) Tese jurídica fixada, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, a ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição deste egrégio Tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais e também aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência deste egrégio Tribunal.
(
Número: 0019611-81.2016.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO,
Data da publicação: 16/mar/2018
)”

Ocorre que, em
10.02.2021
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.846.781/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento acerca da competência do
Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas
envolvendo matrícula de menores em creches ou escola,
ainda que não envolvam
situação irregular e de risco grave de violação de direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção.
Vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 23/05/2019, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II.
A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude
, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas".

III. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de
definir a competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado por menores com idade inferior a 5 (cinco) anos, ora recorrentes, representados por sua genitora, contra ato da Secretária de Educação do Município de Campo Grande/MS, que lhes negara vaga e matrícula em Centro de Educação Infantil - CEINF próximo à sua residência.
O Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que, invocando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, declinou da competência para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da referida Comarca, Juízo que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Tribunal de origem, que, no acórdão recorrido, deu pela competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS.

IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, concluiu que "o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos que estejam previstos expressa e exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, somente as situações envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção, consoante dispostos nos artigos 98 e 148, do ECA", o que não ocorreria, in casu, por se tratar de demanda na qual menores de idade inferior a 5 (cinco) anos, representados pela genitora, postulam vaga em Centro de Ensino Infantil - CEINF público, próximo à sua residência.

V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90.

VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209".

VII. A Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209).

VIII.
A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"
(STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012.

IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "
O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente'
(STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018.

X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts.148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."

XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS.

XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.846.781/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 29/3/2021.)

Conforme registrado pelo Juiz Suscitante, embora o recurso repetitivo trate de vaga em creche, no julgamento em referência, o
posicionamento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reflete o entendimento já firmado
acerca da
competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem
a
proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente,
independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono
, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária"

Nesse contexto, compete ao
Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar
a demanda em questão (
processo nº 5001210-55.2022.808.0026).

Em face do exposto,
CONHEÇO do conflito negativo de competência e DECLARO a competência do

J
uízo da Vara da Infância e Juventude de Itapemirim – ES
(para o qual o feito foi originariamente distribuído), para processar e julgar o processo nº
5001210-55.2022.808.0026.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)